Tribunal: TJBA
Processo: 8034480-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034480-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CLAYTON MORAIS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAYTON MORAIS DE OLIVEIRA, MAYARA KAROLINE MACIEL COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TREMENDAL-BA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME E DE AUSÊNCIA DE DOLO.
NÃO CONHECIMENTO. TESE QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS, O QUE É INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

SUSTENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.

NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PELO MESMO TIPO DE DELITO, ALÉM DE HAVER MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU, POR SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E COMPORTAMENTO DO RÉU APÓS O FATO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
E INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE

HABEAS CORPUS

CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILO SANTOS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tremedal/BA, Dr. Elber Marcel Vieira Campos, em razão da decretação de sua prisão preventiva nos autos do Processo nº 8011308-25.2026.8.05.0274, pela suposta prática do crime previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

2. Infere-se dos autos que em 04/05/2026, por volta das 22h30min, os policiais militares que estavam de serviço na cidade de Tremedal receberam informações mediante denúncia anônima de que um veículo adulterado, da marca/modelo HIUNDAIHB20, estaria circulando pela cidade de Tremedal. Ato contínuo, a guarnição empreendeu diligências e localizou o citado automóvel na estrada de acesso ao Povoado do Capim, zona rural daquele município. Na abordagem, foi constatado que o referido veículo, HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE, COR BRANCA, placa BPQ0D21, ANO/MODELO 2019, possuía sinais de adulteração no NIV, na numeração do motor e no vidro traseiro, e que diante dos fatos, o condutor do veiculo, identificado como Danilo Santos de Oliveira, foi conduzido à autoridade policial, juntamente com o veículo acima descrito, para adoção de medidas legais.

3. A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando a inexistência de provas suficientes de autoria e dolo que vinculem o paciente ao delito. Alega, ainda, a ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, que estaria baseado apenas na gravidade abstrata do crime. Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, que autorizariam a concessão da liberdade provisória.

5. A alegação de ausência de provas da autoria do crime é matéria que demanda um exame aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento que é incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
. O conhecimento dessa tese implicaria em uma análise aprofundada do mérito da ação penal, o que não é permitido nesta via. Portanto, a ordem não deve ser conhecida neste ponto.

4. No que se refere à fundamentação do decreto prisional, a decisão da autoridade judicial de primeiro grau encontra-se devidamente justificada. O magistrado destacou a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública, considerando o
modus operandi
do delito, praticado mediante a condução de veículo com múltiplos sinais identificadores adulterados (chassi, motor e vidros). Além disso, a prisão se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente ostenta envolvimento em outras searas criminais, inclusive por crime idêntico, possuindo outra prisão preventiva decretada por fato diverso, o que demonstra sua contumácia delitiva.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando presentes outros elementos que demonstram a periculosidade do agente e o risco concreto para a ordem pública e para a instrução processual, como ocorre no presente caso.

6. O parecer da douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, por sua denegação.

ORDEM DE

HABEAS CORPUS

CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8034480-42.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado Clayton Morais de Oliveira, como paciente Danilo Santos
d
e Oliveira, e como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tremedal/BA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator, pelas razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

AC16